Tribunal: TJDFT
Processo: 0708123-68.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal defensiva. Tentativa de roubo. Materialidade e autoria. Prova idônea. Pretensão absolutória rejeitada. Alegação de desistência voluntária. Consumação do crime de roubo obstada por circunstâncias externas. Improcedência. Dosimetria da pena. 1a Fase. Valoração negativa do vetor culpabilidade. Crime praticado ao tempo em que o réu cumpria pena privativa de liberdade no regime aberto. Reprovabilidade exacerbada da conduta delitiva. 3a Fase. Fração da tentativa (1/2). Iter criminis percorrido pelo réu. Manutenção. Recurso conhecido e desprovido; sentença mantida.